Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-37.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais do órgão municipal do Partido
Socialista Brasileiro - PSB de Alvorada do
Sul/PR nas eleições de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos
de campanha.
2. O prestador alega que não houve
movimentação financeira e que a ausência
de
abertura
da
conta
seria
mera
impropriedade formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577020 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, ainda
que não haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória
para
os
partidos
políticos,
conforme Resolução TSE nº 23.607/2019 e
Lei nº 9.504/97.
5. A ausência de abertura da conta impede
o controle da movimentação financeira
privada relacionada à campanha eleitoral,
impossibilitando a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
6. O entendimento da Justiça Eleitoral é de
que a abertura de conta bancária específica
é
obrigatória,
mesmo
que
não
haja
movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I,
alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
2.
A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária específica.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, 8º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE 060071352/ES, Rel. Min.

Num. 44577020 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
h

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600374-37.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600374-
37.2024.6.16.0077, que, considerando a gravidade da irregularidade, a natureza cogente da norma
eleitoral e a jurisprudência aplicável, julgou desaprovadas as contas apresentadas., Julgou
desaprovadas as contas do órgão partidário municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Alvorada do Sul, relativas às Eleições de 2024. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alvorada do
Sul, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 12 (doze)
meses, § 5º do art. 74 da Res. TSE 23.607/2019. No presente caso, a não abertura de conta bancária
não pode ser considerada uma impropriedade formal que impede a verificação da origem e da
destinação dos recursos utilizados na campanha, impossibilitando a aferição da regularidade das
contas apresentadas. (Prestação de contas referente às eleições municipais de 2024 apresentada
pela Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alvorada do Sul/PR ,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que o que o partido não cumpriu a obrigação legal de abrir
conta bancária específica para movimentação financeira de campanha, conforme exigido pela
legislação eleitoral em vigor, conforme determina o artigo 49, § 5º, II, da Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nº 23.607/2019, determina expressamente a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica para candidatos e partidos políticos, destinada exclusivamente ao
registro do trânsito de valores financeiros relativos à campanha eleitoral, a fim de garantir a
transparência e a rastreabilidade das movimentações financeiras, permitindo o efetivo controle das
receitas e despesas de campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade. A ausência de conta
bancária dificulta a fiscalização e compromete a lisura do processo eleitoral. O órgão partidário do
prestador alega (id. 128664266) que a ausência de abertura de conta bancária específica se justifica
pela inexistência de movimentação financeira e pela possibilidade de a conta estadual receber
eventuais sobras de campanha). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ROBERTO CALMEZINI (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO DE ALVORADA DO SUL
(RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577020
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577020 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.593

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600374-
37.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE ALVORADA DO SUL
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRENTE: JOSE ROBERTO CALMEZINI
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais do órgão municipal do Partido
Socialista Brasileiro - PSB de Alvorada do
Sul/PR nas eleições de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos
de campanha.
2. O prestador alega que não houve
movimentação financeira e que a ausência
de
abertura
da
conta
seria
mera
impropriedade formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577020 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, ainda
que não haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória
para
os
partidos
políticos,
conforme Resolução TSE nº 23.607/2019 e
Lei nº 9.504/97.
5. A ausência de abertura da conta impede
o controle da movimentação financeira
privada relacionada à campanha eleitoral,
impossibilitando a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
6. O entendimento da Justiça Eleitoral é de
que a abertura de conta bancária específica
é
obrigatória,
mesmo
que
não
haja
movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I,
alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
2.
A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária específica.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, 8º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE 060071352/ES, Rel. Min.

Num. 44577020 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024;
TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024;
TRE-PR,
REl
060013871,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
24/01/2024;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Partido Socialista Brasileiro - PSB,
órgão municipal de Alvorada do Sul nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44489307), ao fundamento de ausência de abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44489313), aduzindo, em síntese, que: a) não houve o
recebimento dos recursos financeiros, tampouco qualquer movimentação financeira que exigisse
abertura das contas, visto que não recebeu recursos partidários para a campanha eleitoral; b) em
que pese a ausência da abertura de contas, não houve qualquer movimentação financeira,
confirmado inclusive com o parecer de ID n. 128582031 que “não se localizou registro de receitas
ou despesas em consulta ao SPCE Web; c) a Lei 9096/95 encontra-se em vigor e destaca que a
exigência da abertura de conta somente se aplica quando existir movimentação financeira; d) o
parecer técnico não apresentou qualquer outra irregularidade, sendo assim, verifica-se que a
ausência de abertura de conta bancária pode ser sopesada neste caso, visto que não houve
qualquer movimentação financeira ou repasse de recursos ao recorrente ou sequer lançamento
de candidatos que justificassem o recebimento da espécie; e) o período de suspensão do fundo
partidário aplicado pela r. sentença, de 12 meses após o trânsito em julgado, diverge da previsão
legal contida no art. 74, § 5º, da Res. TSE 23.607/2019, que estabelece a suspensão no ano
seguinte ao da decisão.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença para fins de aprovação das contas com ou sem

Num. 44577020 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
ressalvas, com o afastamento da sanção de suspensão do fundo partidário.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44524653).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado pelo cartório eleitoral, observo que o recurso interposto é
tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 22/04/2025 e as razões
foram protocoladas em 25/04/2025 (id. 44489313).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de abertura
de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados para a campanha (Outros
Recursos).
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a irregularidade em questão deve ser
considerada mera impropriedade formal, visto que não houve movimentação financeira na
campanha. Sustenta, ainda, que não houve o recebimento dos recursos financeiros, tampouco
qualquer movimentação financeira que exigisse abertura das contas, visto que não recebeu
recursos partidários para a campanha eleitoral.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às
"Doações para Campanha".

Num. 44577020 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.

Num. 44577020 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento. [TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de

Num. 44577020 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta recente
julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)

Num. 44577020 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253886400000043517477
Número do documento: 25062919253886400000043517477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:13
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024]
Assim, É entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação. Não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do órgão
municipal do PSB de Alvorada do Sul/PR nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600374-
37.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE ALVORADA DO SUL, JOSE ROBERTO CALMEZINI - Advogado do(a)
RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA
ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025